Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0712647-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: LEONIL DA SILVA SANTOS e DANIEL FRANCISCO DA SILVA PACIENTE: GEORGE COSTA DE BRITO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LEONIL DA SILVA SANTOS e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 66.866, em favor de GEORGE COSTA DE BRITO, preso desde 12/4/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 16/18). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois o paciente “foi contratado como “mula” para efetuar o transporte da droga encontrada”, além de ter colaborado para o esclarecimento dos fatos, não sendo sequer necessário o uso de algemas durante a sua abordagem. Afirmam que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que a segregação cautelar, no caso, viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, notadamente porque, em caso de condenação, o paciente poderá ser beneficiado com a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Declaram que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e filho menor que dele depende financeiramente. Por fim, manifestam-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 397/2022-16a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 328/2022, Laudo de Exame Preliminar de Substância no 2.209/2022 e Comunicação de Ocorrência Policial no 3.006/2022-0 – 16a DP (fls. 32/58). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 103/104): No dia 12 de abril de 2022, por volta das 19h, na BR 020, km 36, Posto São Roque, Planaltina/DF, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO, para difusão ilícita, 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 1.005g (um quilograma e cinco gramas). Com efeito, a localização de uma grande porção de cocaína com massa líquida de 1.005g (um quilograma e cinco gramas) em poder do paciente, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indicam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 54/57). Neste contexto, por ocasião da apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, a d. magistrada a quo bem pontuou que (fls. 96/98): Os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do requerente permanecem intactos (...) A quantidade de drogas apreendida, aproximadamente um quilo de cocaína, é grande e, por si só, já demonstra o risco concreto à ordem pública, na medida em que agrava a situação da saúde pública, já abalada em razão da recente pandemia por todos vivenciada, sendo suficiente a justificar a manutenção da custódia cautelar. Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 27 de abril de 2022 16:44:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora